Tribunal: TJDFT
Processo: 0763159-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTAS EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM E FACEBOOK. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré na obrigação de reativar as contas das redes sociais do autor, sob pena de multa diária.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, argumentando que suas contas no Instagram e no Facebook foram desativadas sem justificativa e que tentou reativá-las administrativamente, sem sucesso. Diante desses fatos, requereu o restabelecimento dos perfis @williamm.mm (Instagram) e williamfrancaray@hotmail.com (Facebook), com todos os dados e as respectivas conexões e contatos, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68994294 e 68994296). Foram apresentadas contrarrazões (ID 68994306).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em determinar se a desativação unilateral dos perfis nas redes sociais do recorrido configurou conduta arbitrária.
5. Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito. Preliminarmente, argui cerceamento de defesa devido à ausência de indicação da URL específica das contas desativadas, o que impossibilita o cumprimento da sentença. No mérito, esclarece que a desativação das contas ocorreu devido à violação dos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, aceitos pelo autor no momento da criação das contas. Defende que a desativação das contas foi uma medida legítima para garantir a segurança e harmonia do serviço, conforme os Termos de Uso, de modo que agiu em exercício regular de direito.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Preliminar de nulidade de sentença. “[...] 2.2. A obrigação de indicar Uniform Resource Locator (URL) está adstrita às pretensões de exclusão de conteúdos inseridos na rede mundial de computadores, justificada pela inviabilidade de a plataforma Facebook identificar o conteúdo por outra forma, diferenciando-se da situação em pretensão de reativação de perfil na plataforma, tendo em vista que o provedor guarda em seu banco de dados o cadastro de seus usuários, podendo identificar o perfil excluído por meio do e-mail de cadastro ou outros dados pessoais. [...]." (Acórdão 1781895, 07356093120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023). Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. A Lei 12.965/2014, em seu artigo 2°, estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão e a defesa do consumidor e tem como princípios, dentre outros, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. E que, ao usuário, é assegurado o direito à publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
10. É incontroverso que o recorrido teve os seus perfis nas redes sociais desativados sem qualquer imputação específica de desrespeito aos termos de uso e diretrizes da comunidade. A recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência de efetiva infração à política de uso da rede social, de compartilhamento de conteúdo ou mensagem impróprias ou da prática de qualquer conduta ilícita.
11. A desativação de conta de rede social desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração cometida viola o direito de defesa do consumidor e configura conduta arbitrária e abusiva.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.